Tribunal: STJ
Processo: 2177060-23.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748263 - SP (2024/0352226-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER -
SP162676
AGRAVADO
: CASA DOS IRMAOS SAMARITANOS
ADVOGADOS
: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378
THAISA CANDEO RATTA - SP317250
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação dos
artigos 5o, 489, § 3o, 502, 507 e 537 do Código de Processo Civil
e 884 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e se a decisão violou a coisa julgada
ao manter o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a matéria foi devidamente
enfrentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional,
sendo que o Colegiado estadual deixou registrado que a
nulidade
do
cumprimento
de
sentença
não
pode
ser apreciada, sob pena de indevida supressão de instância,
cuja revisão não é viável nesta Corte, diante da falta de
prequestionamento da questão, fazendo incidir a Súmula 211 do
STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50386999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ea036506-c0aa-4b4f-bccb-d2e2013ed23a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ea036506-c0aa-4b4f-bccb-d2e2013ed23a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748263 - SP (2024/0352226-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER -
SP162676
AGRAVADO
: CASA DOS IRMAOS SAMARITANOS
ADVOGADOS
: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378
THAISA CANDEO RATTA - SP317250
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação dos
artigos 5o, 489, § 3o, 502, 507 e 537 do Código de Processo Civil
e 884 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e se a decisão violou a coisa julgada
ao manter o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a matéria foi devidamente
enfrentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional,
sendo que o Colegiado estadual deixou registrado que a
nulidade
do
cumprimento
de
sentença
não
pode
ser apreciada, sob pena de indevida supressão de instância,
cuja revisão não é viável nesta Corte, diante da falta de
prequestionamento da questão, fazendo incidir a Súmula 211 do
STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo Banco Bradesco
S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante alega, em suma, violação dos
artigos 5o, 489, § 3o, 502, 507 e 537 do Código de Processo Civil e 884 do Código
Civil. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fl. 47).
Argumenta que: "Violação ao artigo 489, §3o do Código de Processo
Civil, que prevê a necessidade de interpretação da decisão lastreada em todos os
elementos que a compõe e, além disso, no dever de boa-fé processual, o que,
infelizmente, não se observa no caso em tela, haja vista o único intuito de angariar
valores acima dos efetivamente devidos; (e-STJ fl. 47).
"
Afirma que: "Ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil ao
admitir que o cumprimento de sentença in judice, que perdura desde
,
12/08/2022
persista em trâmite, eivado de vício e violando diretamente o instituto da coisa julgada
" (e-STJ fl. 47).
;
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o referido óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 489 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem deixou consignado os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 38-42):

Iniciado o cumprimento de sentença (Processo no 0004376-
29.2021.8.26.0152), ante o descumprimento da obrigação de fazer
houve a fixação de multa diária, no patamar de R$ 1.000,00, com
início de incidência em 21.06.2022. Contra esta decisão a instituição
bancária interpos agravo de instrumento, improvido por esta C.
Câmara (Agravo de instrumento 2138749-94.2022.8.26.0000).
Com o trânsito em julgado do referido agravo, o cumprimento
provisório de astreintes tornou-se definitivo (fls. 516/517 dos autos
principais), pugnando a exequente pelo pagamento do montante
atualizado, até então, de R$ 73.000,00, ante o reiterado
descumprimento da obrigação de fazer pela instituição bancária, que
mantinha bloqueada a conta do agravante.
Intimado o executado, sem apresentar impugnação, depositou o
montante de R$ 81.906,00, requerendo a extinção do feito (fls. 526 da
origem).
Noticiada a manutenção do bloqueio da conta e, consequentemente, o
descumprimento da obrigação de fazer, apresentou o exequente
cálculo de saldo remanescente, até então, no montante de R$
160.494,00 (fls. 552/556 da origem).
Devidamente intimada a instituição financeira informou que a
manutenção do bloqueio da conta da agravante se deve a pendência
administrativa relativa ao vencimento de instrumento procuratório, fato
distinto que não se relaciona à obrigação de fazer determinada no
título judicial, razão pela qual não deve haver incidência de multa
nesse período (fls. 559/574).
Ato contínuo, entendeu o juízo a quo que decorrendo de fato diverso o
bloqueio atual não há se falar em incidência de multa, e contra esta
decisão se insurgiu o exequente.
No que tange a questão de fundo, esta a merecer reparo a r. decisão
agravada.
É bem verdade que, pelos documentos de fls. 562/574 a atual diretoria
foi eleita em 2015, para mandato de 04 anos até fevereiro de 2019.
Se o banco resolveu confirmar a existência de poderes para
movimentar a conta e constatou o fato acima noticiado, lhe competia
dar ciência formal à agravante, fato que não consta dos autos ter
ocorrido.
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

E tal obrigação se torna ainda mais necessária ante a determinação
judicial, sob pena de multa, para que o bloqueio judicial fosse retirado.
Somente em 05.04.2023 tal fato foi informado, por petição, nos autos
da execução.
Assim, em que pesem os argumentos do agravado, inexiste qualquer
comprovação de notificação prévia da agravante para regularizar a
pendência administrativa anteriormente a esta manifestação, razão
pela qual deve se entender que, até então, ocorreu o descumprimento
da ordem judicial.
De outro lado, não há impugnação específica da agravante acerca da
irregularidade administrativa apontada pela instituição financeira,
presumindo-se verdadeiro o novo motivo apontado para manutenção
do bloqueio da conta.
Diante disso, a r. decisão agravada comporta reparo para fixar o dies
ad quem para incidência da multa pelo descumprimento da obrigação
de fazer em 05.04.2023.
Todavia, há que se reduzir os valores que restam devidos pelo
descumprimento, ressalvados aqueles já depositados.
In casu, há expressa autorização legal para a atuação de ofício do
magistrado, para fixação, majoração ou minoração da multa, nos
termos dos art. 537 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos restou demonstrado que, efetivamente, o bloqueio
da conta continuou, mas havia motivo que, embora acima considerado
e afastado, estaria apto a demonstrar que o descumprimento pelo
agravado não estaria eivado de absoluta má-fé.
Outrossim, há que se considerar que não pode a parte se colocar na
mera posição de coadjuvante e aguardar o transcurso do prazo para
cumprimento da obrigação simplesmente porque há multa fixada. Há
que se impedir que esta perca sua função de fomentar o cumprimento
da obrigação e passe a significar verdadeira fonte de enriquecimento a
quem as astreintes beneficiam, mormente em casos em que os
valores podem se dissociar do próprio prejuízo causado pelo seu
descumprimento.
(...).
Assim, em relação aos valores que não foram quitados pelo depósito
já realizado nos autos, reduzo em 50% a multa inicialmente fixada e
ainda devida, o que impactará também em seus eventuais acessórios.
Há que se observar, ainda, que em relação a tais acessórios, caberá
ao juiz de primeiro grau analisar a nova conta dos valores devidos a
ser apresentada, não apenas no tocante ao valor principal das
astreintes, mas multa e honorários, que foram mencionados na inicial
do agravo e, ao que consta, não foram objeto de deliberação.
Outrossim, ainda à guisa de observação, afora o fato de que os
demais consectários envolvidos no cálculo das astreintes não foram
objeto da r. decisão agravada, também a alegações trazidas em
contraminuta que envolvem tais matérias, mas também a ofensa à
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

coisa julgada material e nulidade do cumprimento de sentença não
podem ser aqui apreciadas, sob pena de indevida supressão de
instância.
No caso em exame, a Corte estadual concluiu que: "ainda à guisa de
observação, afora o fato de que os demais consectários envolvidos no cálculo das
astreintes não foram objeto da r. decisão agravada, também as alegações trazidas
em contraminuta que envolvem tais matérias, mas também a ofensa à coisa julgada
material e nulidade do cumprimento de sentença não podem ser aqui apreciadas,
sob pena de indevida supressão de instância" (e-STJ fl. 42).
Nesse sentido, constato que o Tribunal de origem entendeu que a
nulidade do cumprimento de sentença não pode ser aqui apreciada, sob pena de
indevida supressão de instância (e-STJ fl. 42).
Nesse contexto, observo que esta Corte não poderia analisar essa
questão jurídica, posto não apreciada pela Instância inferior. Assim, não se
configurou preenchido o requisito do prequestionamento indispensável ao
conhecimento do recurso especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 211
/STJ no caso.
Assim, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ no ponto,
uma vez que é imprescindível que no acórdão recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, o que não verifico na presente hipótese.
Nesse rumo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA E SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
NÃO
RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, §
1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
4. A matéria pertinente ao art. 373, I, § 1o, DO CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.752.265/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
11/11/2024
DJe de
.)
13/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 1. TERMO INICIAL DO
PRAZO.
DUPLA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2. DESISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ANTERIOR À
CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos
pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de
declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência
de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

No mais, o acolhimento da pretensão do recurso, no sentido de rever o
alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na
seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice do enunciado
sumular n. 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o
critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de
mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83
/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de
violação à coisa julgada, no caso em análise, demandaria o reexame
de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável
deprequestionamento e importar, em última análise, em supressão de
instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
18/06/2015
06/08/2015
).
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.696.710/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...).
4. A exceção de pré-executividade não é cabível quando seu
acolhimento depender de dilação probatória.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83/STJ).
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
7. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte
recorrente, quanto à existência de ofensa à coisa julgada, demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
21/3/2024
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos
autos de agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:36
Código de Controle do Documento: 5b382979-57bf-4e2a-afb0-cd356fe894b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.748.263 / SP
Número Registro: 2024/0352226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043762920218260152 00045709220228260152 10018649020208260152 21770602320238260000
43762920218260152 4376292021826015200045709220228260152 45709220228260152
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER - SP162676
AGRAVADO
: CASA DOS IRMAOS SAMARITANOS
ADVOGADOS : THAISA CANDEO RATTA - SP317250
PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 72df9b82-42d2-47a9-b3ec-a25700a9e6c9

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 72df9b82-42d2-47a9-b3ec-a25700a9e6c9